Tribunal: TJMT
Processo: 1028469-40.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028469-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBERTO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR - CPF: 850.912.781-68 (APELANTE), GISELLY DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 569.527.591-15 (ADVOGADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (APELADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN - CPF: 930.044.271-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (APELADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE NÍVEL MÉDIO – FORMAÇÃO DO CANDIDATO EM NÍVEL SUPERIOR – ATRIBUIÇÕES DISTINTAS – IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os documentos anexados aos autos, demonstram que o cargo de Técnico Agrícola exige uma formação acadêmica de nível médio.

2. O Apelante, que é Médico Veterinário, possui formação acadêmica de nível superior.

3. Nesse norte, poderia, em tese, o Apelante assumir o cargo de Técnico Agrícola por possuir uma qualificação acadêmica superior.

4. Ao analisar as atribuições de cada cargo, constata-se a incompatibilidade de atribuições entre os mesmos.

5. O Decreto Federal nº 90.922/85, o Técnico Agrícola tem as suas funções, na sua imensa maioria, relacionadas ao solo, como por exemplo, pastagem, manejo do solo, implementos agrícolas, etc. Poucas são as atribuições relacionadas à origem animal, atribuição essencialmente desenvolvida pelo Médico Veterinário.

6. O fato de existirem na legislação pontos parecidos de atuação entre as áreas em questão não autoriza e não justifica a obrigatoriedade da Administração em incluir aquele profissional na área que entende ser de sua necessidade.

7. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROBERTO CARDOSO DO ESPÍRITO SANTO JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1028469-40.2017.811.0041, denegou a ordem, cujo objeto era tomar posse no cargo de Técnico em Agropecuária, no Município de Chapada dos Guimarães.

Argumenta que foi aprovado dentro do número de vagas previstas no concurso público (Edital 001/2014-SAD/EMPAER MT), pois este previa 17 (dezessete) vagas para o referido cargo e o Apelante foi aprovado em 14º (décimo quarto) lugar.

Afirma que foi-lhe negada a posse no referido cargo por não possuir carteira profissional de Técnico em Agropecuária, embora tenha apresentado a carteira de Médico Veterinário.

Traz ao longo das suas razões recursais, considerações acerca das atribuições do profissional Técnico Agrícola e Técnico Agropecuário afirmando que são profissões de nível médio que auxiliam o Médico Veterinário.

Assim, por possuir formação acadêmica superior ao exigido no edital de concurso, faz
jus
à sua nomeação.

Alega que os conhecimentos em medicina veterinária não divergem dos conhecimentos do curso de Técnico em Agropecuária, que o Decreto nº 4.560/02 trouxe atribuições ao Técnico em Agropecuária além da agricultura e que o CREA não teria competência para fiscalizar o Técnico em Agropecuária.

Afirma que a Lei Complementar Estadual nº 461/11 elenca as competências da EMPAER, excesso de formalismo na recusa de sua posse, que adquiriu conhecimentos que permitem desempenhar a função para o qual foi aprovado, como por exemplo, ecologia geral economia e administração rural, extensão rural e sociologia geral.

Alega que o Apelado nomeou administrativamente candidato com formação em zootecnia Waldemiro Flores Marcolan para demonstrar a veracidade de suas alegações.

Não foi apresentada as contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 89931496.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser resolvida no presente recurso é saber se o Agravante, que é Médico Veterinário, inscrito no respectivo conselho de classe (CRMV/MT) tem habitação técnica compatível ou superior ao cargo público com área de formação em Técnico em Agropecuária ou Técnico Agrícola, na função de Extensionista Rural II, conforme (Edital nº 001/2014 – SAD/EMPAER/MT).

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante ao exposto,
estando caracterizada a ilegalidade do ato ora atacado, em evidente violação de direito líquido e certo do Impetrante, atendendo ao princípio constitucional do controle judicial dos atos administrativos, REQUER desse honrado Juízo que receba o presente MANDADO DE SEGURANÇA, para os fins de:

a) conceder a liminar
, inaudita altera parte,
para determinar que o Diretor-Presidente da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT, Exmo. Sr. Layr Mota da Silva, dê posse ao Impetrante no Cargo de Técnico em Agropecuária, na cidade de Chapada dos Guimarães/MT;

b) notificar o impetrado para, querendo, apresentar
informações
, no prazo legal (artigo 7º, I, da Lei nº 12.016/2009);

c) dar ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo,
ingressar no feito
, apresentando sua defesa (artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009);

d) intimar o Ministério Público Estadual, na qualidade de
fiscal da lei
, para, querendo, oferecer seu parecer (artigo 12 da Lei nº 12.016/2009);

e) no mérito, julgar PROCEDENTE o pedido em todos os seus termos,
CONCEDENDO-SE EM DEFINITIVO A SEGURANÇA
, com a confirmação da medida liminar deferida, no sentido de determinar que o Diretor-Presidente da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT, Exmo. Sr. Layr Mota da Silva, dê posse ao impetrante no cargo de Técnico em Agropecuária, por ser medida de Direito e Justiça.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
tem a seguinte parte dispositiva:

Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que DENEGO A ORDEM.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante do Exposto, requer-se o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso de apelação, com a consequente REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA, para CONCEDER A SEGURANÇA postulada na ação mandamental e DEFERIR A POSSE do Recorrente no função Extensionista Rural II, no Município de Chapada dos Guimarães-MT, vaga escolhida por ordem de classificação.

Termos em que, pede e espera deferimento

Analisando todos os documentos anexados no presente feito, verifica-se que o cargo de Técnico Agrícola exige uma formação acadêmica de nível médio.

Por outro lado, o Apelante, que é Médico Veterinário possui formação acadêmica de nível superior.

Nesse norte, poderia, em tese, o Apelante assumir o cargo de Técnico Agrícola por possuir uma qualificação acadêmica superior.

No entanto, ao analisar as atribuições de cada cargo, constata-se, neste momento processual, incompatibilidade de atribuições.

De acordo com o Decreto Federal nº 90.922/85, o Técnico Agrícola tem as suas funções, na sua imensa maioria, relacionadas ao solo, como por exemplo, pastagem, manejo do solo, implementos agrícolas, etc.

Poucas são as atribuições relacionadas à origem animal, atribuição essencialmente desenvolvida pelo Médico Veterinário.

Tanto é verdade que cada função possui um conselho de classe diferente, sendo que o Médico Veterinário é inscrito e fiscalizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e o Técnico Agrícola será inscrito e fiscalizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), conforme se infere no art. 12 do Decreto acima mencionado.

Nesse norte, compete à Administração Pública, observada a legislação pertinente, determinar as áreas de atuação de que necessita para completar os quadros dos seus órgãos públicos.

Assim, o fato de existirem na legislação pontos parecidos de atuação entre as áreas em questão não autoriza e não justifica a obrigatoriedade da Administração em incluir aquele profissional na área que entende ser de sua necessidade.

Em caso análogo, assim julgou o STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO.
CARGO DE BIÓLOGO. FORMAÇÃO EM BIOMEDICINA. LEI Nº 6684/79. DECRETOS NºS 88438/83 E 88439/83. 1.
Pela análise dos dispositivos da Lei nº 6684/79 e dos Decretos nºs 88438/83 e 88439/83, as profissões de Biólogo e de Biomédico são distintas, com atribuições e áreas de atuação próprias, tanto que foram reguladas por atos normativos diversos e registro em Conselhos profissionais diferentes.
2. O biólogo, bacharel ou licenciado em curso de História Natural, ou de Ciências Biológicas, em todas as suas especialidades ou de licenciado em Ciências, com habilitação em Biologia, poderá, dentre outras atividades: (i) formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos vários setores da Biologia ou a ela ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos; (ii) orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do poder público, no âmbito de sua especialidade; (iii) realizar perícias e emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com o currículo efetivamente realizado. Já os biomédicos, diferentemente dos biólogos, serão bacharéis em Ciências Biológicas, modalidade médica, atuando em equipes de saúde, em nível tecnológico, nas atividades complementares de diagnósticos, podendo realizar as seguintes atividades: (i)análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente, (ii) exercer serviços de radiografia, excluída a interpretação; (iii) atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja legalmente habilitado; (iii). e planejar e executar pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na área de sua especialidade profissional. 3. O curso de Ciências Biológicas - modalidade médica, destinado a formação de Biomédicos, é independente do curso de Ciências Biológicas, destinado à formação de biólogos, cujos profissionais atuam em atividades diferentes. 4. Segundo o Tribunal a quo, o Ministério da Saúde, ao publicar o Edital n° 01/2005/SE/MS visando o preenchimento de vários cargos de nível superior, prescreveu, como pré-requisito para inscrição no concurso para o cargo de Biólogo, a exigência de graduação concluída em Ciências Biológicas e registro no Conselho de Classe, especificando como atribuições do referido cargo: Atividades de supervisão, coordenação, e execução na elaboração de estudos, projetos ou pesquisas cientificas, básica e aplicada, nos vários setores da Biologia, ou a ela ligados, bem como, os que se relacionam à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente. Tais atribuições encontram-se descritas nas atividades desempenhadas pelo biólogo, conforme art. 2º da Lei nº 6684/79.
5. Compete à Administração, observada a legislação pertinente, determinar as áreas de atuação de que necessita para completar os quadros dos seus órgãos públicos. O fato de existirem na legislação pontos parecidos de atuação entre as áreas de biomedicina e a de biólogo não justifica a obrigatoriedade de que a Administração inclua aquele profissional na área que entende ser de sua necessidade.
6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1331548/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013) (NEGRITEI)

Mais recentemente, o STJ reafirmou esse mesmo entendimento,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REGRA DO EDITAL. DESATENDIMENTO. GRADUAÇÃO DISTINTA DA EXIGIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. LEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da obrigatoriedade de que sejam seguidas fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade. Precedentes. 2. No particular, o autor concorreu a cargo que exigia graduação em Engenharia Civil, enquanto ele demonstrou graduação diversa, a saber: Engenharia de Produção Civil. 3.
Ainda que possa haver alguma semelhança entre as graduações acima citadas, o fato é que são formações díspares, não havendo nenhuma ilegalidade por parte da Administração em desclassificar candidato que apresente titulação distinta da exigida no edital.
4. Não é possível ao Poder Judiciário, com base em laudo emitido por órgão de fiscalização de classe a que pertence o interessado, adentrar no exame dos requisitos eleitos pela administração pública para investidura em cargo público, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não é a hipótese dos autos. 5. Eventual necessidade de contratação por parte do Poder Público não tem o condão de servir como motivação para flexibilizar ou ignorar requisito objetivo previsto no edital. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 43.876/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 8/9/2021) (NEGRITEI)

Em caso semelhante ao presente feito, assim julgou recentemente esse Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - CONCURSO PÚBLICO — NEGATIVA DE POSSE NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES — CANDIDATA COM FORMAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA — EXIGÊNCIA DE CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA COM HABILITAÇÃO EM MÚSICA - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE OUTRO CURSO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO NÃO CUMPRIDO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DE APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1 - Se o edital do certame exige, para a posse do candidato, a apresentação de diploma de curso de graduação em determinada área, essa exigência não pode ser suprida com a entrega de diploma de outro curso, diverso do requerido. 2 – A exigência do edital de curso de licenciatura plena em educação artística com habilitação em música, não é atendida com a entrega de certificado de licenciatura em música. 3 - Mandado de segurança indeferido. (TJ/MT - N.U 0040057-71.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Não se trata, portanto, de excessivo de formalismo, como pretende fazer crer o Apelante.

Com relação ao argumento de que o CREA não teria competência para fiscalizar o Técnico em Agropecuária, saliento que a fiscalização dos conselhos profissionais é fixada em lei.

No caso do CREA, a Lei Federal nº 5.194/66.

Assim, para alterar a competência e o dever de fiscalizar do CREA indispensável é a modificação legislativa, questionamento este incompatível com a impetração de Ação de Mandado de Segurança, nos termos da Súmula 266 do STF.

No que tange ao argumento de que a Lei Complementar Estadual nº 461/11 elencar as competências da EMPAER, registro que não se trata de delinear as competências da EMPAER, mas sim de averiguar a competência e as atribuições das funções do cargo que o Apelante pretende tomar posse.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022